Tribunal: CARF
Processo: 19707.000030/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000030/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
RENATO ALVES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas do contribuinte, quando
restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000030/2008-52
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$ 3.946,00, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento parcial
em maior extensão, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
5.146,00. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 21.174,39, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 35.504,02, e da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 720,00, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.961,61 (fls. 6/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-25.956, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 82/91):
A Notificação de Lançamento de fls. 06/11, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 12/2007, no valor de R$
21.174,39 (vinte e um mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos). O
lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas e de previdência
privada e Fapi.
Na impugnação oferecida, à fl. 02, o autuado alegou, em síntese, que:
• As despesas médicas e a previdência privada estão devidamente comprovadas pelos
documentos anexos;
• Requer o cancelamento do lançamento.
Tendo em vista que nas descrições fáticas do lançamento constata-se que o contribuinte
intimado não atendeu a intimação.
Em virtude disso solicitamos a intimação do contribuinte para os esclarecimentos
insertos no despacho de fls. 58/60.
Em atendimento a intimação da Autoridade Preparadora o contribuinte apresenta seus
esclarecimentos de fls. 67/68.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

com plano de saúde Omint Serviços de Saúde Ltda., no valor de R$ 22.049,02, ajustando o
imposto suplementar para R$ 3.898,13, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/01/2012 (fls. 98), o contribuinte, em 09/02/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 100/107), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
Em relação às despesas médicas, no que tange a comprovação de que o Recorrente não
foi reembolsado pelo convênio médico OMINT, traz aos autos declaração devidamente
assinada pelo plano de saúde atestando a inexistência de despesas reembolsadas nos
anos de 2004 e 2005, suprindo assim a falha/deficiência apontada (doc. anexo).
Alega que o recibo faz prova do pagamento, e a declaração com firma reconhecida da
beneficiária presume-se verdadeira em relação à signatária, não existindo forma especial
para que o recibo seja válido, bastando que provenha do beneficiário do recurso
recebido e objeto da dedução, ao teor do art. 8o da Lei no 9.250/95.
Cita jurisprudência do CARF.
Especificamente em relação ao prestador Luiz Alves Corrêa, no valor de R$ 8.000,00,
não há como se obter informações adicionais, em razão do falecimento do mesmo.
Entretanto o recibo não foi declarado inidôneo, logo, não há como, por mera presunção
e utilizando-se de critérios subjetivos não contemplados na lei, negar-lhe validade para
manter a glosa.
Esse mesmo raciocínio deve ser empregado em relação ao recibo fornecido por Heloísa
Vargas Fernandes, no valor de R$ 1.200,00.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 108/109.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Fernando de
Vasconcellos (R$ 950,00), Luiz Alves Correa (R$ 8.000,00), Renato Fontão (R$ 120,00),
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

Heloísa Vargas Fernandes (R$ 1.200,00), ao Instituto de Cirurgia Digestiva MCCM S/C Ltda.
(R$ 250,00), ao Hospital Adventista do Pênfigo (R$ 1.506,00), à Clínica Dermatológica Hans
SC Ltda. (R$ 1.000,00), ao Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia de Campo Grande
Ltda. (R$ 120,00), por falta de comprovação de que não foi reembolsado pelo plano de
saúde em relação a todos, além da falta indicação do paciente e dos dispêndios quanto aos
profissionais Luiz Alves e Heloísa Vargas, buscando, por oportuno, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com nova declaração
emitida pelo plano de saúde Omint Serviços de Saúde Ltda., atestando a ausência de reembolsos
ao Recorrente nos anos-calendário de 2004 e 2005 (fls. 109).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à manutenção
da glosa da dedução de previdência privada/FAPI no valor de R$ 720,00, tornou-se definitiva a
decisão recorrida, importando na manutenção do lançamento no particular.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e do ora trazido,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, contidos na
decisão recorrida (fls. 88/90):
Verifica-se pela legislação acima citada, que são três exigências para comprovar a
despesa a título de despesa médica:
1. APRESENTAR NOTA FISCAL, QUANDO SERV. MÉD DE PESSOA JURÍDICA.
2. COMPROVAR A EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO E
3. O EFETIVO DESEMBOLSO (ATRAVÉS DE EXAMES, PRONTUÁRIOS E DE
CHEQUES NOMINATIVOS, CARTÃO DE CRÉD, EXTRATO BANCÁRIO, ETC..).
Nesse contexto, passa-se a analisar os documentos trazidos pelo contribuinte aos autos.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

Pelo exposto, o impugnante comprova somente a despesa com o plano de saúde Omint
Serviços de Saúde Ltda, segundo o demonstrativo de fls. 24/25 emitido para fins de
imposto de renda, no valor de R$ 22.049,02 (vinte e dois mil, quarenta e nove reais e
dois centavos)
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

Vale salientar que, em relação às despesas médicas pagas aos profissionais
Heloísa Vargas Fernandes e Luiz Alves Corrêa, o contribuinte não deve ser penalizado pela falta
da indicação do paciente/beneficiário dos serviços nos recibos emitidos, sendo pertinente
presumir que os tratamentos foram, de fato, realizados pelo próprio Recorrente, aliás, na exata
conclusão da SCI Cosit no 23, de 30/08/2013. Alia-se o fato de que em relação à profissional
Heloísa Vargas Fernandes, a outra falha apontada também restou suprida diante da apresentação
de declaração por ela emitida atestando o recebimento dos valores pagos (fls. 20 e 78/79), razão
pela qual afasto a glosa no valor de R$ 1.200,00.
A declaração fornecida pelo plano de saúde Omint Serviços de Saúde Ltda. (fls.
109), comprova e atesta a inocorrência de reembolsos ao Recorrente nos anos-calendários de
2004 e 2005, restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na decisão recorrida em
relação às despesas realizadas com Fernando de Vasconcellos (fls. 16, 28/29 e 72), Renato
Fontão (fls. 20), Instituto de Cirurgia Digestiva MCCM S/C Ltda. (fls. 17 e 75), Hospital
Adventista do Pênfigo (fls. 21, 27 e 76), à Clínica Dermatológica Hans SC Ltda. (fls. 22/23 e
73/74), e ao Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia de Campo Grande Ltda. (fls. 26 e
77). Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório constante dos autos, restabeleço a dedução as aludidas despesas, no valor
total de R$ 3.946,00.
Já em relação à despesa com Luiz Alves Correa, no valor de R$ 8.000,00 (fls.
18/19 e 70/71), melhor sorte não socorre ao Recorrente, uma vez que somente os recibos
apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios realizados, por
falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, calhando aqui a manutenção da
glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 5.146,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de
2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto ao restabelecimento da despesa informada com a
profissional Heloisa Fernandes somente à vista de recibo/declaração emitido pela profissional.
Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos, não havendo que se cogitar de qualquer
arbitrariedade pelo Fisco ou de lançamento fundado em presunção. É não só direito mas também
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em caso de dúvida
quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua atribuição legal de
fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Nesse sentido, entendo que a declaração firmada pela profissional não faz essa
prova.
Os recibos e a declaração constituem documento particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.195 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000030/2008-52

Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Dessa feita, em relação à profissional Heloisa Fernandes, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
No tocante às demais despesas, acompanho o relator.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$ 3.946,00.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital